Tribunal: TJDFT
Processo: 0735454-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735454-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR SATIL FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. APREENSÃO DE DROGAS EM QUANTIDADE EXPRESSIVA NA POSSE DO RÉU. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de expressiva quantidade de droga na posse do réu, preso em flagrante em conhecido ponto de tráfico, após movimentação suspeita visualizada por policiais civis, e dispensa de porção de entorpecente na via pública, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 1.1. A dinâmica apresentada nos autos não deixa dúvidas de que a abordagem se deu em razão de fundadas suspeitas, e não de forma aleatória e abusiva. 2. Em relação a quantidade de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Considerando que o Juízo de origem exasperou a pena base em patamar inferior ao critério jurisprudencial mencionado, não se vislumbra a desproporcionalidade alegada. 3. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na hipótese, uma vez que, nos termos da Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça, “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 4. O privilégio, previsto no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, foi acertadamente afastado uma vez que o réu não cumpre o requisito legal da primariedade, que consubstancia óbice inafastável. 4.1. A norma não exige que haja reincidência específica para que a benesse seja incabível. 5. Em observância ao contido no artigo 33, caput e §§ 2o, e 3° do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada (superior a 4 anos) e a condição de reincidente do réu, correto o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda. 5.1. A norma não prevê a reincidência específica para que o regime inicial seja mais gravoso, tão somente a condição de reincidente, como é o caso do réu. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que o acréscimo superior a 1/6 (um sexto), na primeira fase da dosimetria, não está em conformidade com o entendimento do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta artigo 59 do Código Penal. Isso porque, primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudencial da Corte Superior, de que “Não há direito subjetivo à fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena, admitindo-se, igualmente, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito, como ocorreu na espécie, ou outra fração que se justifique diante das peculiaridades do caso. Incidência do princípio do livre convencimento motivado.” (AgRg no REsp n. 1.970.697/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 10/4/2024). Assim, "Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ." (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO APLICADA PARA A NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos. II - No caso, a questão a ser analisada no presente recurso é, em síntese, a alegada desproporção na aplicação da fração relativa ao aumento da pena em virtude da negativação de dois vetores do art. 59 do CP. III - É possível se extrair da jurisprudência dos Tribunais Superiores que há recomendação para que o aumento da pena-base se aproxime da fração de 1/6 da pena mínima ou, ainda, de 1/8 da escala penal. Contudo, tal constitui diretriz apresentada pelos Tribunais com intuito de se manter mínima isonomia entre os jurisdicionados desse país imenso. IV - Não se pode perder de vista, no entanto, a discricionariedade do magistrado que conheceu a causa em sua inteireza para fundamentar aumento que entenda devido, desde que fundado em circunstâncias concretas que desbordem as ditas ordinárias, e, ainda, que se observe a proporcionalidade e razoabilidade exigidas. V - Portanto, não é regra que o STJ reveja o cálculo aritmético da fração eleita pelo juiz da causa, ao contrário, tal constitui exceção à regra, a ser revista diante de inequívoca desproporção da pena aplicada. No caso dos autos, tal como concluído pelo Tribunal de origem, bem como por esta Corte de Justiça, tais exigências foram observadas, conclusão que deve ser mantida ante a ausência de novos argumentos a incitar o reexame da decisão agravada. VI - Assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ, cujo âmbito de incidência abarca a análise da dosimetria da pena, que deve se ancorar em premissas fáticas, sob pena, aí sim, de notória abstração a ensejar a correção por esta Corte, o que não é o caso. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.937.761/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003